Tribunal: TJMT
Processo: 1036774-26.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036774-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO FERREIRA - CPF: 229.929.361-20 (RECORRENTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1036774-26.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA.

Recorrida: ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INADIMPLÊNCIA - CORTE DEVIDO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a inadimplência do reclamante, no tocante fatura de abril/2023, a qual não foi adimplida no tempo e no modo pactuado entre as partes, o que acarretou na suspensão do fornecimento de água na residência do reclamante.

3.

Sendo assim, o corte do fornecimento de água é legítimo, pois, se deu por inadimplência do consumidor.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CORTE DEVIDO DE ÁGUA – INADIMPLENCIA DO CONSUMIDOR – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC.
(N.U 1030398-55.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

“RECURSO INOMINADO.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE
. MULTA POR VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA. MULTA DEVIDA.

RECURSO IMPROVIDO

Diante da constatação da inadimplência do consumidor não há ilegalidade na suspensão do fornecimento de água.

Se após o “corte” do fornecimento de água, por inadimplência, houve religação por conta própria, por meio de derivação, é devida a multa prevista na Resolução Normativa.

Se a multa não foi paga, diante da inadimplência, não há ilegalidade na nova suspensão do fornecimento de água.

Se no dia seguinte à celebração de acordo, com o parcelamento da dívida, o serviço foi restabelecido não é devido indenização a título de dano moral.

Recurso improvido. (N.U 1016634-73.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024